Tribunal: STF
Processo: ADI 6798
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. INC. II DO ART. 165 DA LEI COMPLEMENTAR N. 59/2001 DE MINAS GERAIS. LIMITE ETÁRIO MÍNIMO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA ESTADUAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, sem requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o inc. II do art. 165 da Lei Complementar n. 59/2001 de Minas Gerais, pela qual reguladas a organização e a divisão judiciárias estaduais.
    Tem-se na norma impugnada: 
    “Art. 165 - Para ingresso na Magistratura, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos, a serem comprovados conforme estabelecido em edital do concurso: (…) 
    II - ter mais de vinte e cinco anos de idade”.
    2. O autor alega que, “ao impor limite etário para ingresso na magistratura estadual, a norma sob testilha viola o art. 93, caput (iniciativa do Supremo Tribunal Federal para dispor, em lei complementar nacional, sobre o Estatuto da Magistratura), da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Salienta que “a Constituição de 1988, no art. 93, caput, reserva à lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal a matéria concernente ao Estatuto da Magistratura” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que, “até o advento de tal lei, tem o Supremo considerado que a matéria própria ao estatuto permanece disciplinada pela Lei Complementar 35, de 14.3.1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN), sem embargo da competência do Conselho Nacional de Justiça para uniformizar aspectos do regime jurídico dos magistrados” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatiza que “inovação ou intromissão de legislação estadual em matéria própria do Estatuto da Magistratura – como são os limites etários mínimos e máximos para ingresso na magistratura – significa, portanto, violação direta da reserva de lei complementar nacional do art. 93, caput, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que, “no que toca a limite etário, a LOMAN estabelece idade mínima apenas para candidatos a nomeação para os cargos de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Não prevê o diploma limite de idade para ingresso na carreira judiciária” (fls. 4-5, e-doc. 1). 
    Pondera que “a jurisprudência dessa Corte Suprema é firme no sentido de que ofende diretamente o art. 93, caput, da Constituição Federal legislação estadual que, ao inovar ou contrariar a LOMAN, discipline matéria própria do Estatuto da Magistratura” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Assinala que, “na ADI 5.329/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal, por ofensa ao art. 93, caput, da Constituição Federal, de dispositivo legal similar ao impugnado nesta ação direta, que estabeleceu limite etário mínimo de 25 anos e máximo de 50 para ingresso na magistratura do Distrito Federal e dos Territórios“ (fl. 7, e-doc. 1).
    Aponta que “o art. 165, II, da Lei Complementar mineira 59/2001 estabeleceu a exigência de ’mais de vinte e cinco anos de idade’ como requisito de ingresso na magistratura estadual” e, ao fazê-lo, “ofendeu a reserva de lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, estatuída no art. 93, caput, da CF” (fl. 8, e-doc. 1).
    Pede seja declarada a inconstitucionalidade do inc. II do art. 165 da Lei Complementar n. 59/2001 de Minas Gerais (fl. 9, e-doc. 1). 
    3. Requisitem-se informações ao Governador de Minas Gerais e ao Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a serem prestadas no prazo máximo e improrrogável de trinta dias (art. 6º da Lei n. 9.868/1999).
    4. Na sequência, vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, para manifestação no prazo máximo e prioritário de quinze dias cada (art. 8º da Lei n. 9.868/1999).
    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora